Tribunal: TJMT
Processo: 1026278-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026278-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ERIKA DRUMOND - CPF: 615.463.561-34 (AGRAVANTE), MARAZUL AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 24.741.803/0001-65 (AGRAVADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA EXTINTA PARCIALMENTE – PEDIDO DE NULIDADE DO GEORREFERENCIAMENTO E DE DECLARAÇÃO DOS LIMITES E CONFRONTAÇÕES ENTRE OS IMÓVEIS – DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL APENAS VIA AÇÃO DEMARCATÓRIA – PROPOSITURA SOMENTE POR QUEM POSSUI O DOMÍNIO – AUTOR DETENTOR DA POSSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O reconhecimento dos limites e confrontações de imóvel por Ação Declaratória é inadmissível, uma vez que
a via adequada para resolver discrepâncias entre a realidade fática dos marcos divisórios e o teor do registro imobiliário é a
Ação De
marcatória, cuja legitimidade para ajuizá-la somente os
proprietários detém, conforme art. 569, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT) que extinguiu parcialmente a Ação Declaratória de Limites e Confrontações c/c Anulatória de Georreferenciamento e Reintegração de Posse (força velha) com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1000321-75.2019.8.11.0032,
somente

em relação

à pretensão de nulidade do georreferenciamento da Fazenda São Bernardo e à declaratória
dos limites e confrontações entre os imóveis das litigantes
.

A agravante alega que o art. 19 do CPC autoriza expressamente ingressar em juízo para buscar apenas a declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica.

Aduz que o art. 20 do CPC também admite a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito.

Acrescenta que seu interesse é a decretação dos limites e confrontações para a segurança jurídica garantidora do exercício dos direitos, especialmente os possessórios.

Afirma que o georreferenciamento feito pela agravada invadiu/sobrepôs parte de sua área, o que tornaria parcialmente nula a Certificação n. 131.000025-14, constante no Id 58949559, pág. 04, pois fere o direito de posse e a verdade registral, que norteiam os atos jurídicos em geral.

Contraminuta no Id 246431160-pág. 01/20.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante alega na inicial que em 5-10-2012 adquiriu de Antônio Carlos Marques e sua esposa, Maria dos Santos Marques, a posse de imóvel rural de 241,00 ha e posteriormente constatou que se tratava de 285,4434 ha, localizado no lugar conhecido como Gramar, atual Fazenda Dois Irmãos, matrícula n. 19.053 do RGI de Rosário Oeste (MT), conforme demonstra o
“instrumento particular de compra e venda de benfeitorias e cessão de direitos de posse”
(Id 19267056).

Afirma que está na posse faz mais de cinco anos, a qual, somada às anteriores, totaliza mais de uma década de posse pacífica da “Fazenda Santa Luzia II”, atualmente beneficiada com pastagens, cercas, represas, cochos e estradas.

Sustenta que em vistoria de campo realizada por técnicos contratados para essa finalidade, após levantamento topográfico dos limites, constatou-se a existência de uma cerca de arame bastante afastada da margem esquerda do córrego Salobinha, que é um dos limites naturais entre os confrontantes, avançando sobre aproximadamente 52,3140 ha de suas terras; diversas plaquetas de identificação de marcos divisórios cravadas por profissionais que trabalham com georreferenciamento; bem como que a responsável pela mencionada invasão sobre os seus limites possessórios é a empresa agravada, proprietária da “Fazenda São Bernardo”, com 3.128,7427 ha, matrícula n. 19.002 do RGI de Rosário Oeste (Id 19267047).

Assinala que essa situação lhe tem causado transtornos consideráveis, pois impede o acesso dos seus animais à água, obrigando-a a acomodá-los em outros lugares próximos dali.

Argumenta que o imóvel da ré foi desmembrado de outro maior, denominado “Água Doce”, adquirido por João Bernardo Corrêa da Costa, com 5.853,00 ha, o qual sempre esteve confrontado por limites naturais, tais como o córrego Baunilha, Serra do Tombador, córrego Buriti do Cágado, córrego Lage e “margem direita do córrego Salobinha”, como se infere do registro imobiliário (Id 19267047).

Afirma que a referida sobreposição no georreferenciamentoautoriza a concessão da tutela pleiteada.

Na decisão recorrida ficou assim consignado:

“(...)

Do documento indispensável à propositura da ação e da legitimidade ativa.

A parte autora juntou aos autos a matrícula do imóvel 19.053, denominado Fazenda Dois Irmãos, pertencentes à família do Senhor Antonio (id 71029163), assim como, apresentou instrumento particular de compra e venda de benfeitoria e cessão de direitos de posse (id 19267056).

Primeiramente, cumpre ressaltar que o autor nomeou a presente ação como sendo “AÇÃO DECLARATÓRIA DE LIMITES E CONFRONTAÇÕES...”, ocorre que, dentre os pedidos constantes na inicial temos o seguinte:
“(ii) seja declarado, por sentença, os rumos, divisas e demarcações do imóvel, denominado Fazenda Santa Luzia II, dentro de uma área maior cuja matrícula é a de n. 19.053, do RGI de Rosário Oeste-MT
”.

Nesse sentido, considerando que o nome dado à ação é menos importante do que os fatos e pedidos nela expostos, afinal o Brasil adota o axioma "
Da mihi factum, dabo tibi ius
” - dá-me os fatos que lhe darei o Direito, percebo que, a bem da verdade, a presente ação é uma ação demarcatória e por isso será analisada como tal.

Nesse contexto, os documentos apresentados pelo autor são insuficientes para comprovar a legitimidade ativa da pretensão declaratória de nulidade de divisão e demarcação de terras particulares.

Pois, como é sabido, somente os proprietários detém a legitimidade para propor ação demarcatória, nos termos do art. 569, I, do CPC.

Nesses termos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS. AÇÃO DEMARCATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a legitimidade das partes, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, nas instâncias ordinárias, inclusive de ofício. Precedentes do STJ.LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO. A legitimidade para o ajuizamento de ação demarcatória é do proprietário confinante (art. 946, I, do CPC/73) art. 569, I, do CPC/15. Outrossim, o autor da ação demarcatória é obrigado a juntar com a petição inicial prova documental do Registro de Imóveis competente a fim de demonstrar, de forma inequívoca, quais são os proprietários dos imóveis objeto da demarcação, especialmente para a verificação da legitimidade das partes. No caso concreto, pouco antes do ajuizamento da ação demarcatória, os autores doaram o imóvel de sua propriedade e lindeiro ao dos réus. Portanto, não se encontram legitimados a integrar o polo ativo da relação processual. Reconhecida a carência de ação por ilegitimidade ativa. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA.
(TJ-RS - AC: 70082727967 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 23/06/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020)

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o pedido de nulidade do georreferenciamento da Fazenda São Bernardo, assim como, o pedido demarcatório, sem a resolução do mérito.

Com efeito, o presente feito seguirá, tão somente, com relação ao pedido de reintegração de posse”.

Infere-se, por conseguinte, que o interesse da agravante é, na verdade, o reconhecimento da propriedade mediante Ação Declaratória, o que, porém, é inadmissível, por falta de amparo na legislação processual.

A via adequada para
solucionar discrepâncias entre a realidade fática dos marcos divisórios do terreno e o teor do registro imobiliário é a
Ação De
marcatória; contudo, como bem anotou o Juízo de origem,
somente os proprietários detém legitimidade para ajuizá-la, como dispõe o art. 569, I, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITO REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE. Inépcia da petição inicial. Reconhecimento, uma vez que da narrativa dos fatos não decorre a conclusão lógica do pedido. A aquisição de propriedade imóvel não se dá por meio de ação declaratória. As razões que a parte oferece para tanto não possuem plausibilidade jurídica e, por isso, não justificam o pedido declaratório. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70078527660, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 27/09/2018).
(
TJRS - AC 70078527660, relator Heleno Tregnago Saraiva, julgamento em 27-9-2018, Décima Oitava Câmara Cível, publicação em 3-10-2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. INCONFORMISMO DOS AUTORES. ARGUMENTAÇÃO DE QUE AS AÇÕES DECLARATÓRIAS SÃO IMPRESCRITÍVEIS. TEORIA DA ACTIO NATA. PEDIDO DE ANÁLISE DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 1.013, § 4o, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO CONSUBSTANCIADA NO INTERESSE DE AGIR. PROPRIEDADE IMÓVEL QUE SE ADQUIRE NA FORMA ORIGINÁRIA E DERIVADA PREVISTAS EM LEI. APELANTES QUE PRETENDEM A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE IMÓVEL POR MEIO DECLARAÇÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO QUE DEVE SER JULGADA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Não há que se falar em ação declaratória de propriedade imóvel, senão em ação de usucapião ou de adjudicação compulsória, conforme as circunstâncias concretas. 2. Apelantes que se limitaram a formular pedido de aquisição da propriedade imóvel por meio de declaração judicial, sem aduzir a que título detêm este direito, tendo, assim, elegido a via inadequada à pretensão, carecendo, pois, de interesse de agir. 3. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido
”.

(TJPR - 00006954720218160017 Maringá, relator Fabio Marcondes Leite, julgamento em 15-5-2023, 20a Câmara Cível, publicação em 16-5-2023).

Logo, é correta a extinção
parcial da demanda quanto ao pedido de nulidade do georreferenciamento da Fazenda São Bernardo e ao declaratório dos limites e confrontações.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024